Tribunal: TJMT
Processo: 0000441-04.2019.8.11.0011
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000441-04.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOZILAINE CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 044.694.421-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO SIMÕES CORREA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO –
MERA POSSIBILIDADE E PRESUNÇÃO – APLICAÇÃO DO AXIOMA JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DECRETADA – APELO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

Inexistindo provas judicializadas que apontem, inequivocamente, a autoria delitiva dos fatos criminosos narrados na exordial acusatória, impõe-se decretar a absolvição, com fundamento no axioma jurídico
in dubio pro reo
, sendo descabida e temerária a condenação com base em presunções e probabilidades apresentadas pelo órgão acusador.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação criminal
, interposta a tempo e modo por
JOZILAINE CONCEIÇÃO DOS SANTOS
, contra a r. sentença anexada sob o Id.
67561502
, em que foi condenada
pela prática do crime tipificado no art. 171,
caput,
do CP (Estelionato),
à pena de
1 ano de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 10 dia-multas, substituída a pena privativa de liberdade por 1 restritiva de direitos.

Em razões recursais (Id.
67561521)
, a Defesa requer a absolvição, alegando que a apelante é inocente e que as provas judiciais colhidas durante a instrução criminal não seriam suficientes para apoiar a condenação.

Nas contrarrazões recursais, o MP pugna o desprovimento ao apelo, com manutenção da sentença (Id
67561530); igualmente, a
d. PGJ, em parecer sob Id
68428464,
conforme sumário que segue em transcrição livre
(Id.
74442974)
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato (artigo 171 do Código Penal) – Sentença Penal Condenatória – Recurso da defesa – Sustenta tese absolutória, pautada na suposta fragilidade do conjunto probatório e na regência do princípio
in dubio pro reo
– Improcedência – As provas carreadas aos autos atestam a autoria delitiva imputada e são mais do que suficientes para subsidiar o édito condenatório – PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 4 de abril de 2021

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021